Tribunal: STF
Processo: ARE 1374735
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. PROPRIEDADE RURAL. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO: RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA PARTE. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE RESERVAL LEGAL: ARTS. 17, 20 E 66 DA LEI N. 12.651/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível - Ação Civil Pública - Destinação de 20% da área total do imóvel à reserva florestal legal, além da obrigação de demarcá-la, com averbação no órgão competente e a sua recomposição - Aplicação do novo regramento (Leis nºs. 12.651/2012 e 12.727/2012) - Regras autoaplicáveis com possibilidade de cômputo da área de preservação permanente na reserva legal (art. 15 do Código Florestal vigente) - Admissibilidade - Instituição e regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR previsto no novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) - Averbação da área - Desnecessidade - Proibição de as apelantes receberem benefícios ou incentivos fiscais que deve ser afastada - Inteligência da Lei 12.727/12 - A compensação ambiental da reserva legal é permitida nos termos do art. 66 da LF nº 12.651/12 - Sentença reformada em parte - Recurso das rés parcialmente provido e apelo adesivo do Ministério Público desprovido” (fl. 2, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º e o inc. XXXVI do art. 5º e o caput, os incs. I, III e VII do § 1º e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para, reformando o v. acórdão recorrido, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 17, 20 e 66 da Lei nº 12.651/2012, mantendo-se os critérios, anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/65, pois esses parâmetros reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição Federal. Requer-se também a reforma do v. acórdão, para nos termos da r. sentença, obrigar as rés a realizar a devida e obrigatória inscrição no registro imobiliário da reserva legal do imóvel rural” (fls. 26-27, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que a matéria versada no Apelo Extraordinário mereceu enfrentamento, senão de forma explícita, pelo menos implicitamente, o que caracteriza o prequestionamento viabilizador da Instância Extraordinária” (fl. 3, e-doc. 27).



    Salienta “que a matéria abordada neste Recurso Extraordinário foi suficientemente debatida, estando atendido o requisito relativo ao prequestionamento viabilizador da Instância Extraordinária” (fl. 3, e-doc. 27).



    Pede “seja este Agravo provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para que seja revista a Decisão Superior da Colenda Terceira Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que se dará não apenas pelo aqui exposto, mas acima de tudo pelos valiosos subsídios que serão aportados pela Douta Procuradoria Geral da República” (fl. 5, e-doc. 27).



    5. Em 5.4.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “ARE NO RE. DIREITO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL PROPOSTA EM CONTROLE DIFUSO. RECURSO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADC 42 E ADI’S 4.901; 4.902 e 4.903 EM QUE A SUPREMA CORTE DEFINIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS ORA QUESTIONADOS DA LEI Nº 12.651/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286/STF À VISTA DAS POSTERIORES DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. - Incidência da Súmula 286/STF: ‘Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ - Pelo conhecimento do agravo, mas pelo seu desprovimento e não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 112).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    7. Quanto à alegação do agravante de ser necessária “a reforma da decisão para que se declare a obrigatoriedade da averbação da reserva legal no registro de imóveis” (fl. 7, e-doc. 20), o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, para “reconhecer que a constituição da Reserva Legal na propriedade deve respeitar os parâmetros estabelecidos na Lei n. 4.771/1965, sendo que a regularização da área poderá observar o art. 66 da Lei n. 12.651/2012, em razão da sua retroatividade expressa, devendo o registro ser efetuado no Cartório de Imóveis competente” (Recurso Especial n. 1.681.074/SP, Redator para o acórdão o Ministro Benedito Gonçalves, fl. 5, e-doc. 82).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.3.2022 (e-doc. 107). Operou-se, portanto, nessa parte, a substituição do julgado, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PARCIAL PROVIMENTO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PRETENSÃO DA PARTE, NO PONTO, SEM OBJETO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.235.391-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.247.547-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020). 



    Quanto a essa matéria, o presente recurso está prejudicado pelo provimento parcial do recurso especial, tendo sido reconhecida a necessidade de averbação da reserva legal no cartório de registro de imóveis.



    8.  Quanto à inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 17, 20 e 66 da Lei n. 12.651/2012 pelo Tribunal de origem, razão jurídica não assiste ao agravante.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “O advento do novo Estatuto Florestal – Lei n. 12.651/2012 alterou as regras relativas à obrigação de constituir reserva legal: critérios para a escolha de sua localização, condições para o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da porcentagem de reserva legal e, principalmente, no tocante às regras para regularização desses espaços nas chamadas áreas rurais consolidadas (arts. 12 a 16 e 66 a 68). 



    No tocante ao pedido das rés apelantes, a manutenção de atividades agrossilvipastoris no local, segundo o novo Código Florestal, reforça esse posicionamento ao admitir no § 1º de seu art. 17 a exploração da área destinada à reserva legal mediante o manejo sustentável. (...)



      A criação da Reserva Legal tem o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade local, conter o desmatamento e incentivar as recuperações principalmente nas propriedades que já se encontravam totalmente exploradas, com pequena diminuição da capacidade produtiva. A inobservância da regra ambiental, por si só, já corresponde a uma lesão ao meio ambiente.



      Assim, a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental submete-se a um regime jurídico em que exsurge como de grande importância o princípio da reparação integral. A obrigação de recompor a vegetação nativa, assim como a incidência de multa por descumprimento, afiguram-se não só possíveis como necessárias no caso em apreço. 



    A restauração das condições primitivas das áreas afetadas não pode ser dispensada e deverá ser acompanhada pelos órgãos competentes da Prefeitura e do Estado, comunicando-se. (...) 



    No mais, a criação da Reserva Legal tem o objetivo de garantir a preservação da biodiversidade local, conter o desmatamento e incentivar as recuperações principalmente nas propriedades que já se encontravam totalmente exploradas, com pequena diminuição da capacidade produtiva. A inobservância da regra ambiental, por si só, já corresponde a uma lesão ao meio ambiente. (…)



    Assim, de rigor o parcial acolhimento do pleito das rés, aplicando-se à espécie as novas regras insculpidas pela Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.727/2012, no que concerne à recuperação das áreas de preservação permanente e instituição, demarcação e averbação da área de reserva legal, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim nos prazos acima fixados, mantida a multa imposta e afastadas as demais medidas coercitivas, nos termos fixados pela r. Sentença” (fls. 8-11, vol. 4). 



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar atos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado: 



    “(i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de marco zero na gestão ambiental do país, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; Conclusão : Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 ( vencido o Relator ) (...)



      (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput , da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão : Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator)” (ADC n. 42, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019).



    Confiram-se também os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.216.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ILÍCITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    O julgado recorrido ajusta-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendo sido reconhecida a aplicação imediata dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012 sobre regularização de reserva legal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora